Tribunal: STF
Processo: Rcl 87484
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente — Fundação Casa — SP contra decisão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000810-29.2023.5.02.0047, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395 e de descumprimento da tese firmada no Tema 1.143 da sistemática da repercussão geral
Em síntese, narra o reclamante que se trata, na origem, de ação trabalhista, objetivando a anulação de atos administrativos para obter o pagamento de verbas relacionadas a horas extraordinárias. Relata que a decisão reclamada manteve a competência da Justiça do Trabalho, em violação ao que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395.
Sustenta que a matéria de fundo tem natureza administrativa, razão pela qual seria absolutamente competente para o conhecimento das demandas a Justiça Comum, nos termos da tese firmada no Tema 1.143 da repercussão geral.
Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 1000810-29.2023.5.02.0047. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja declarada a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito. 
Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a superveniência do trânsito em julgado da decisão proferida no processo originário, em 12/2/2026, do qual decorre a coisa julgada material. Sustenta, ademais, que a controvérsia é estritamente trabalhista, não sendo viável o exame da matéria pela Suprema Corte. Afirma, ainda, não ter havido o exaurimento das instâncias ordinárias e, no mérito, argumenta que a relação estabelecida com o reclamante decorre do regime celetista, não havendo que se falar em relação jurídico-estatutária apta a modificar a competência da Justiça do Trabalho (doc. 35).
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão:  

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).

Pois bem. A análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores têm natureza jurídico-estatutária. 
Ademais, o fato de o processo originário envolver servidor celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mormente diante da prestação de natureza administrativa pleiteada. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014 - grifei).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E PODER PÚBLICO FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.  PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (Rcl 30.111-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/12/2018).

Com efeito, ante a controvérsia acerca da competência para julgar os servidores celetistas nas ações ajuizadas contra o Poder Público, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir o Tema 1.143 da repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. O acórdão do referido tema restou assim ementado: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMANDA PROPOSTA POR EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 
2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 28/8/2023 - grifei).

Como se pode perceber, o julgamento do RE 1.288.440, Tema 1.143-RG, reafirmou a jurisprudência desta Corte, consubstanciada pelos julgados proferidos a partir da ADI 3.395, segundo a qual compete à Justiça Comum jugar ações de servidores contra o Poder Público, ainda que o vínculo seja celetista, desde que o pedido da ação tenha natureza administrativa, como é o caso dos autos. 
In casu, o autor da ação na origem pleiteia o pagamento de horas extraordinárias no período entre 20/9/2020 e 2/7/2021. Ocorre que a previsão da escala e a adequação da jornada de trabalho no período requerido foram consubstanciadas nas Portarias Normativas e Administrativas 227/2012; 316/2018; 356/2021, a partir de regulamento interno da Fundação reclamante, o que evidencia a natureza administrativa das verbas requeridas e a remessa do feito à Justiça comum. 
Nesse sentido, cito as decisões monocráticas proferidas em casos análogos aos dos autos, envolvendo, inclusive, a mesma reclamante: Rcl 86.482, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/10/2025; Rcl 86.476, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/2025; Rcl 84.714, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/9/2025. E, ainda, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DEMANDA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA JURÍDICO — ADMINISTRATIVA. ALEGADA AFRONTA AO RE Nº 1.288.440/SP (TEMA RG N º 1.143). OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, determinando a remessa dos autos à Justiça comum, ante o descumprimento da decisão proferida RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143), pela Justiça do Trabalho. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em discussão, a ocorrência ou não de violação ao paradigma constante do RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143), por decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu-se competente para analisar ação trabalhista ajuizada por empregado público celetista em face do ente estatal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, para o cabimento de reclamação fundada em precedente de repercussão geral, pode ser excepcionada quando a controvérsia versar sobre incompetência absoluta, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC. A submissão do jurisdicionado a um processo eivado de nulidade absoluta atenta contra os princípios da eficiência e da economia processual. 4. Nas demandas ajuizadas por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa, a competência é da Justiça comum, na forma do entendimento cristalizado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. Privilegiando a segurança jurídica, foram modulados os efeitos da decisão proferida no Tema RG nº 1.143, para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, que ocorreu em 12/07/2023. 5. A definição da natureza da parcela pleiteada — se trabalhista ou administrativa — não se esgota na nomenclatura do direito postulado, devendo ser aferida a partir da causa de pedir. No caso concreto, a pretensão decorre diretamente da contestação de um regime de trabalho específico, instituído e regulamentado por atos normativos da Administração Pública, gravitando, a controvérsia originária, em torno da validade e dos efeitos de atos de gestão pública, circunstância que atrai a competência da Justiça Comum, conforme a tese fixada no Tema RG nº 1.143. 6. A competência da Justiça comum para apreciar a legalidade de atos administrativos que regem a relação de trabalho com o Poder Público não configura ‘forum shopping’ ou violação ao princípio do juiz natural. Trata-se da aplicação da regra de competência estabelecida pela Constituição e interpretada por esta Suprema Corte, segundo a qual cabe ao ramo do Judiciário com expertise em Direito Público a análise de controvérsias dessa natureza.
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71.031-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 3/12/2025 - grifei).

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ação trabalhista em andamento. Inexistência de trânsito em julgado. Reclamação admitida. Servidor público regido pelo regime celetista. Direito ao teletrabalho. Questão de índole administrativa. Competência da Justiça comum para julgamento da causa. Tema 1.143 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 77.845-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/9/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440/RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 77.645-AgR, Rel.ª Min.ª Cámen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/5/2025).

Cumpre ressaltar, por fim, que a sentença de mérito proferida no âmbito da Justiça laboral ocorreu em 29/2/2024, conforme verificado em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, o que impede a aplicação da modulação dos efeitos fixada no Tema 1.143, o qual estabeleceu que apenas os feitos cuja sentença de mérito tenha sido proferida no Juízo trabalhista até a data de 12/7/2023 (publicação da ata do julgamento do mencionado tema) deveriam permanecer na Justiça do Trabalho.
Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão proferida, nos autos do Processo nº 1000810-29.2023.5.02.0047, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, para determinar a fixação da competência da Justiça Comum para julgamento do feito. 
Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
Publique-se.       
Brasília, 7 de abril de 2026    

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente